Tribunal: STF
Processo: Rcl 48231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Desembargador da 11ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Pedido de efeito suspensivo na Apelação 2141011.51.2021.8.26.0000), a qual teria violado o que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
     Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito:
    Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta pelo Município de São Paulo em face de diversos moradores – estima-se 40 famílias – de prédio localizado na Zona Norte de São Paulo no bairro Jardim Rincão, Rua Capitão Oliveira Carvalho. Área delimitada pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo como Zona Especial de Interesse Social de tipo 1, destinado, prioritariamente, para Habitação de Interesse Social, regularização fundiária e permanência dos atuais moradores (...).
    (...)
    O imóvel foi adquirido por meio de contrato de compra e venda pelo Sr. Pedro Silveira Santos e a partir do ano de 2006 diversas famílias constituíram sua residência no local. No ano de 2014, a municipalidade realizou vistoria no imóvel, indicando que haveria possível risco para os moradores. Apenas em 2019, o município ajuizou ação de reintegração de posse, alegando, em síntese, ser área pública e que haveria risco geológico na área de construção do edifício.
    A liminar de reintegração de posse foi deferida pelo Juízo de primeiro grau mediante atendimento habitacional aos moradores com auxílio aluguel, irresignada, a municipalidade interpôs Agravo de Instrumento nº 2176348- 72.2019.8.26.0000, buscando a remoção das famílias sem nenhum atendimento, pedido acatado (...).
    (...)
    O mandado de reintegração de posse foi expedido no dia 01.06.2020 e ainda não foi cumprido (...).
    Foi apresentado pedido de Tutela de Urgência em primeiro grau, pois em nenhum momento nos autos do processo foi comprovada a propriedade da municipalidade e o risco a que estão submetidos os moradores. o agente vistor (arquiteto) afirma não poder avaliar as condições estruturais da acessão e solicita parecer a respeito das condições geológicas do terreno em que ele se ergue.
    (...)
    O parecer geológico foi realizado. (...). 
    Portanto, o parecer apontou para a possibilidade de mitigação dos riscos, porém, não foi realizado perícia técnica para avaliar o risco e a necessidade de remoção dos moradores. Com o pedido de Tutela indeferido, os moradores interpuseram Agravo de Instrumento nº 2207226-77.2019.8.26.0000, alegando, em síntese, a necessidade de perícia técnica e o cumprimento integral do Art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/10, porém, sem sucesso.
    (...)
    Após quase um ano sem cumprir o mandado de reintegração de posse, adveio a pandemia e foi decretado estado de calamidade pelo Decreto Legislativo nº6/2020 e no estado de São Paulo pelo Decreto Estadual 64.879 de 20 de março de 2020. Assim, foi solicitado em primeiro grau a suspensão da reintegração de posse e, mais uma vez, foi determinado o cumprimento da remoção independente da situação que o país atravessa e o alto risco de contágio e transmissão para todos os envolvidos. Foi interposto Agravo de Instrumento nº 2145222-67.2020.8.26.0000, mas o pedido foi negado.
    (...)
    Os moradores insistiram para a designação de perícia em primeiro grau, respeitando as normas pertinentes a ocupações em área de risco e para que se concretize a ampla defesa. Foi determinado perícia às fls. 519-520 e, em seguida, o Juízo de primeiro grau apontou que não haveria necessidade, pois havia ordem de remoção emanada por instância superior.
    (...)
    Logo após a r. decisão supracitada, foi proferida Sentença, confirmando a decisão liminar. Diante da r. Sentença foi interposto Apelação e elaborado pedido de efeito suspensivo, sob nº 2141011-51.2021.8.26.0000, baseado na medida cautelar proferida na ADPF 828/DF, porém, o Exmº Desembargador negou o pedido.
    (...)
    Nos autos não foi oportunizado a elaboração de perícia técnica para a constatação do risco e a possibilidade de adotar as supostas medidas mitigadoras, impedindo, desta forma, o exercício da ampla defesa.
    (...)
    Por todo exposto, demonstra-se que o relator da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo não seguiu a decisão proferida em ADPF, pois, mesmo que se entenda pela reintegração de posse diante do risco do imóvel, que não foi comprovado e que aparentemente apresenta possibilidade de mitigação, é necessário a observação integral do Art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/10, o que não ocorreu no presente caso.
    (...)
    Como amplamente apresentado, a presente reclamação se destina a garantir a autoridade da decisão elaborada pelo Exmº Ministro Luís Roberto Barros no dia 03.06.2021 em ADPF nº 828/DF, pela qual suspende as remoções em meio à pandemia de COVID-19 por seis meses, destacando algumas exceções que autorizam a remoção desde que cumprido a priori determinadas exigências. 
    A decisão do STF impõe, basicamente, quatro requisitos para a suspensão das remoções por seis meses, quais sejam: (i) remoção coletiva, (ii) uso para moradia ou área produtiva de trabalho individual ou familiar, (iii) população vulnerável; (iv) ocupações anteriores a 20 de março de 2020. Todos os requisitos foram cumpridos integralmente e sem qualquer controvérsia na ação de origem.
    (...)
    O Exmº Ministro autorizou a remoção em área de risco desde que se cumpra com Art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/10.
    (...)
    É permitida a remoção em casos inseridos em área de risco - área comprovadamente de risco e que não restam alternativas –, devendo os Poderes envolvidos observar o Art. 3ºB da Lei Federal nº 12.340/10. Assim, a remoção se configura como último recurso para a proteção das famílias, observando, caso se proceda com a reintegração de posse, os requisitos impostos pelo Art. 3ºB, quais sejam: (i) plano de contingência e obras de segurança; (ii) remoção e realocação das famílias em local seguro; (iii) cadastramento pelo Município para a garantia de atendimento habitacional definitivo. Ainda, O art. 3-B determina a (i) notificação das famílias acompanhado de cópia de laudo técnico; (ii) quando for o caso, informar sobre as alternativas para assegurar o direito à moradia; (iii) adotar medias que impeçam a reocupação do imóvel.
    Primeiro, cabe destacar que a ocupação objeto da reintegração de posse cumpre com os requisitos impostos na decisão para a suspensão da remoção por seis meses. Segundo, caso entenda pela continuidade da reintegração de posse, necessária a suspensão da remoção até que se tome todas as medidas impostas no Art.3ºB da Lei Federal nº 12.340/10, dentre elas: perícia técnica e que se imponha, novamente, a necessidade de cadastramento de todos os moradores e a concessão de auxílio aluguel.
    Requer, a concessão da gratuidade de justiça, bem como “a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, para a imediata suspensão do Mandado de Reintegração de posse”. Ao final, pede o seguinte:
    e) Por fim, conhecer e julgar procedente a presente Reclamação para ao final confirmar o pedido liminar, afirmando a autoridade da decisão da medida cautelar proferida pelo Exmº Min. Luís Roberto Barroso na ADPF 828/DF, estendendo a suspensão da reintegração de posse por seis meses; 
    f) Subsidiariamente, ao final, caso entendam pelo prosseguimento da Reintegração de posse, requer-se: i. A suspensão da reintegração de posse até o cumprimento integral das disposições do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/10, dentre as medidas impostas, a designação de perícia técnica e restabelecendo do atendimento habitacional efetivo (auxílio aluguel) concedido em primeiro grau e suspenso pelo Agravo de Instrumento de nº 2176348-72.2019.8.26.0000.
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 1º/7/2021. Na origem, aguarda-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão aqui reclamada. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    (…)
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    (…)
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 
    (…)
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; 
    (…)
    Abrangência da medida cautelar 
    (…)
    44. Em segundo lugar, a medida de suspensão não pode alcançar ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos correlatos. Nos casos que envolvam áreas de risco, a remoção poderá acontecer, desde que respeitados os termos do art. 3º-B Lei Federal nº 12.340/201015. Essas situações demandam a atuação emergencial do Poder Público a fim de evitar desastres e, por isso, a suspensão não deve abarcá-las. 
    No caso concreto, não há fundamento para o acolhimento da pretensão dos Reclamantes.
    A decisão reclamada, proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 2141011-51.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, limitou-se a analisar, por óbvio, os requisitos necessários à sua concessão, concluindo pela “ausência de demonstração tanto da probabilidade de provimento do referido recurso, quanto do risco de dano grave ou de difícil reparação” (doc. 12): 
    Por sua vez, preceitua o § 4º do art. 1.0122 que podem ser suspensas pelo relator as sentenças cujos efeitos se produzem imediatamente após sua publicação se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 
    No caso concreto, examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, têm-se, a princípio, por ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. 
    Note-se que os argumentos apresentados pelos requeridos/apelantes não tem o condão de demonstrar a probabilidade de provimento da apelação, tampouco expõe fundamentação relevante capaz de justificar a medida excepcional pretendida. 
    Ademais, tal como consignado na decisão proferida no agravo de instrumento - proc. nº 2145222.67.2020.8.26.0000 (fls. 388/395 dos autos principais), que indeferiu pedido anterior de retenção do mandado de reintegração de posse, “ainda que se considerem todas as dificuldades enfrentadas e protocolos adotados no combate à pandemia, impossível não tomar em conta a extrema gravidade da situação em que vivem os agravantes. As condições da edificação de 9 andares, construída à margem das normas impostas à construção civil, coloca em risco não apenas os habitantes do imóvel irregular, mas também seus confinantes, pedestres e motoristas que frequentam a região, haja vista o perigo de desabamento constatado pela prefeitura”. 
    Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista a ausência de demonstração tanto da probabilidade de provimento do referido recurso, quanto do risco de dano grave ou de difícil reparação. 
    Nessa linha de consideração, “no presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte” (Rcl 37680 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019). Desse modo, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Seja como for, na ADPF 828 MC, quanto às ”ocupações anteriores à pandemia”, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”, justamente o caso destes autos. 
    Conforme consta no ato reclamado, “as condições da edificação de 9 andares, construída à margem das normas impostas à construção civil, coloca em risco não apenas os habitantes do imóvel irregular, mas também seus confinantes, pedestres e motoristas que frequentam a região, haja vista o perigo de desabamento constatado pela prefeitura” (doc. 12). O mesmo ficou consignado na decisão de mérito proferida pelo Juízo de 1º Grau, que pontou o seguinte (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSP):
    Cuida o mérito em saber se é possível a recomposição do bem público ao seu status quo ante, visto que a área do terreno está sujeita a inundação pelas águas do Córrego do Fogo, colocando em risco todos os ocupantes e os vizinhos, visto o risco estrutural. 
    De fato, trata-se de uma área que possui risco de inundação e enchentes (fls. 89), também, nota-se que, como está ilustrados à fls. 64, a construção civil possui o agravante de se constituir em um prédio com altura que extrapola as demais construções vizinhas, o que sobrecarrega a área e afeta diretamente as demais construções da vizinhança.
    O Município efetuou intimações para a desocupação da área (fls.12-15). O caráter público da área reclamada é manifesto, não é negado pela parte contrária. 
    Ou seja, a desocupação pretendida pela Municipalidade não se esteia exclusivamente no direito de posse, por se tratar de área pública, mas na necessidade de tutela da integridade física das pessoas que residem no próprio imóvel e em construções vizinhas, dado o risco de inundações e a falta de sinais que evidenciem a segurança do prédio, consistente em edificação de 9 andares, à beira do córrego, sem qualquer projeto técnico ou fiscalização de construção. Presente, portanto, o risco concreto de danos às pessoas que ali vivem, a afastar a questão do paradigma invocado.
    Quanto à alegação de ser “necessário a observação integral do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/10, o que não ocorreu no presente caso”, os Reclamantes não trazem qualquer elemento que comprove a afirmação. Aliás, uma vez que a desapropriação ainda não ocorreu, sequer há como afirmar que o Município deixou de reassentar os ocupantes em local seguro. No mais, a discussão sobre laudo e prova técnica é matéria que foge às balizas da via reclamatória.
    De todo modo, as determinações previstas na Lei 12.340/2010 são de observância obrigatória pelo Município por força da própria norma, e não porque previstas na ADPF 828, é dizer, trata-se de conduta a ser respeitada pela municipalidade, em tempos de pandemia ou não, sempre que identificada um situação de risco, motivo pelo qual o seu cumprimento poderá e deverá ser exigido pela própria via comum. 
    Por fim, é objeto do pedido subsidiário desta ação a decisão constante no Agravo de Instrumento 2176348-72.2019.8.26.0000, a qual determinou “o cumprimento do mandado de reintegração de posse independentemente do cadastro das famílias em programas de auxílio-aluguel, ou garantia de alojamento por meio de inserção definitiva em programa habitacional, ou ainda de abrigo aos removidos”, reformando parcialmente a liminar concedida pelo juízo de 1º Grau. Tal ato foi proferido em 24/9/2019, transitando em julgado na data de 24/10/2019, conforme informação constante no sítio eletrônico do TJSP.
    Com efeito, observa-se que o ato judicial acima apontado foi proferido anteriormente à concessão da medida cautelar nos autos da ADPF 828 (em 4/6/2021). Assim, conforme a jurisprudência desta CORTE:
    RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA POSTERIOR. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.
    (Rcl 37911 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 38388 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/5/2020)
    Pelas razões expostas, não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente